Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastamento ou redução do valor de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo após a prolação da sentença, e posterior majoração da multa imposta, a agravante deixou de cumprir a obrigação imposta, adimplida apenas em fevereiro de 2025.
4. A fixação de astreintes deve ser mensurada a fim de compelir o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, não podendo ser fixada em valor excessivo, tampouco insuficiente, de tal forma que o sentenciado não se sinta compelido a quitar os astreintes.
4.1 A parte agravante, um grande grupo empresarial, possui considerável poderio econômico, enquanto a autora, que teve sua reputação abalada pelo caso dos autos, tem condições financeiras limitadas. O valor atribuído à multa diária e o teto estabelecido são razoáveis e adequados em virtude destas razões, não sendo visível a necessidade de afastamento ou redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, de relatoria do Min. Raúl Araújo, Acórdão 1960119 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível, Acórdão 1954966 de relatoria do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível.